Tribunal: TJPA
Processo: 0807952-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807952-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral reconheceu a competência solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências.

2.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, a execução dos atendimentos de maior complexidade compete aos estados, sendo subsidiaria e excepcional a competência da União, de modo que não há, no presente caso, obrigatoriedade de chamamento desta à lide.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado, determinando que o Estado do Pará e a Secretaria Estadual de Saúde providenciassem o fornecimento do medicamento Imatinibe 400 mg à jurisdicionada Keila Renata Alves da Costa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais, sustenta que compete ao Ministério da Saúde a aquisição de forma centralizada do medicamento para posterior distribuição às secretarias estaduais e municipais de saúde, o que impõe o chamamento da União à lide e atrai a competência da justiça federal.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2241511).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2661946).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pelo desprovimento do recurso (ID 2727022).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará e à Secretaria Estadual de Saúde o fornecimento do medicamento Imatinibe 400 mg à Keila Renata Alves da Costa, pelo tempo necessário ao tratamento de sua patologia (Leucemia Mieloide Crônica – CID-C92-1).

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em se tratando de fornecimento de medicamentos pelo Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica:

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Nesse sentido, uma vez que a execução dos atendimentos de maior complexidade compete aos estados, sendo subsidiaria e excepcional a competência da União, entendo que não há, no presente caso, obrigatoriedade de chamamento desta à lide, estando acertada a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021